Tribunal: STF
Processo: ARE 1566895
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA/SP. FRAUDE EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. ARTIGO 10, CAPUT E INCISO VIII, DA LEI 8.429/1992. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 309 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEAS A E B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MATÉRIA REMANESCENTE. LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS, DESVIO DE FINALIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. DOLO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEIS 8.429/1992, 8.666/1993 E 13.019/2014. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.